Tribunal: TJMT
Processo: 1022583-08.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022583-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HENRIQUE ROGERIO DA PAIXAO - CPF: 597.286.711-72 (ADVOGADO), HENRIQUE ROGERIO DA PAIXAO - CPF: 597.286.711-72 (EMBARGANTE), 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (EMBARGADO), IVANEZ ALVES PEREIRA - CPF: 641.767.031-72 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (EMBARGADO), IVANEZ ALVES PEREIRA - CPF: 641.767.031-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO CEDENIR ROSSONI DE BARROS - CPF: 581.634.411-00 (VÍTIMA), DANIELA MOURA DA SILVA (VÍTIMA), VALDIRENE PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 967.293.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEY MARTINS MACIEL - CPF: 011.019.641-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MOURA DA SILVA - CPF: 025.586.732-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1022583-08.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: IVANEZ ALVES PEREIRA

EMBARGADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem em
habeas corpus
impetrado por investigador de polícia civil, mantendo medida cautelar de afastamento do cargo no curso de ação penal que apura a prática dos crimes de homicídio qualificado e integração em organização criminosa armada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos da impetração original, especialmente quanto à substituição da medida cautelar de afastamento do cargo por alternativas previstas no art. 319 do CPP; (ii) avaliar se houve apreciação indevida de teses não deduzidas na petição inicial do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou todas as teses deduzidas na petição inicial, inclusive aquelas relativas à ausência de fundamentação da medida cautelar e ao alegado excesso de prazo, afastando-se, portanto, a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

A substituição da medida cautelar foi corretamente afastada, diante da ausência de modificação fático-processual em relação ao primeiro
habeas corpus
e da permanência dos fundamentos autorizadores do afastamento.

A jurisprudência do Tribunal estabelece que os embargos de declaração não se prestam à simples rediscussão da matéria já decidida e que o prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 619 do CPP, os quais não se verificam no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade as decisões que enfrentam expressamente todas as teses deduzidas na impetração originária. 2. A ausência de modificação relevante no quadro fático-processual impede a reanálise de medida cautelar já apreciada em
habeas corpus
anterior. 3. O prequestionamento exige, mesmo nos embargos de declaração, a presença dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 319, VI; 397; 619; CP, arts. 121, § 2º, I e IV (duas vezes), 29 e 69; Lei nº 12.850/13, art. 2º, §§ 1º, 2º e 4º, II; Lei nº 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC nº 1022637-71.2025.8.11.0000, Des. Marcos Machado, 01/08/2025; TJMT, ED nº 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, 20/07/2020; TJMT, ED nº 0026216-64.2015.8.11.0042, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 28/05/2019; TJMT, ED nº 0015785-52.2019.8.11.0002, Des. Paulo da Cunha, 24/03/2023; TJMT, ED nº 1001284-39.2021.8.11.0024, Des. Marcos Machado, 11/04/2023
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1022583-08.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: IVANEZ ALVES PEREIRA

EMBARGADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada no
Habeas Corpus
nº 1022583-08.2025.8.11.0000, que denegou a ordem, mantendo seu afastamento do exercício da função pública de investigador da polícia civil, nos autos da ação penal que apura a suposta prática dos crimes de homicídio qualificado – pela promessa de recompensa, traição e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas [contra duas pessoas] – e organização criminosa armada
[1]
.

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois, ao contrário do que constou na ementa e no parecer ministerial, a petição inicial do
habeas corpus
não invocou as teses de ausência de fundamentação e de excesso de prazo, limitando-se a pleitear, de forma principal, a revogação do afastamento cautelar e, subsidiariamente, a substituição por outras medidas cautelares diversas da suspensão.

Ao final, requer o provimento dos aclarátorios para sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

[1]
art. 121, §2º, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal, bem como no art. 2º, §1º, §2º, §4º, II, da Lei 12.850/13.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1022583-08.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pretensão do embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do art. 619 do CPP.

Colha-se do acórdão embargado:

“Primeiramente, registro que, na presente impetração, foi juntada
apenas
a petição inicial, razão pela qual a análise da pretensão deduzida se dará com base
nas informações prestadas pelo Juízo de origem
, considerando que a ação penal correlata [nº 001606-12.2023.8.11.0017] tramita sob segredo de Justiça
absoluto
.

O paciente [que responde o processo em liberdade], na condição de investigador de polícia civil, é acusado de envolvimento na morte do casal Sandro Cedenir Rossoni de Barros e Daniela Moura da Silva.

Segundo a denúncia, após o término do relacionamento da corré Valdirene Pereira Oliveira com a vítima Sandro, ela supostamente planejou vingar-se do ex-companheiro e obter vantagem econômica sobre os bens acumulados durante a união. Com esse intuito, ela teria recrutado o corréu Acácio Alves Souza, a quem prometeu como pagamento o rebanho bovino da fazenda onde as vítimas Sandro e Daniela moravam, para que ele executasse o casal.

Consta que o paciente teria entrado no esquema como colaborador do grupo criminoso, aproveitando-se de sua função de investigador da Delegacia de Alto Boa Vista.

A denúncia aponta que o paciente prestou assistência essencial para assegurar a consumação do crime, ao realizar levantamentos de informações sobre a rotina das vítimas, além de outras ações para facilitar o crime.

Narra ainda que, após os homicídios, o paciente teria violado seu dever funcional ao obstruir a investigação, informando a corré Valdirene sobre as diligências policiais e omitindo-se na coleta de provas, com o propósito de proteger os executores e a mandante, como também ocultar o seu envolvimento.

Cabe ressaltar que o paciente atuou diretamente nas investigações do crime em análise, redigindo vários relatórios policiais.

Não obstante os argumentos expedidos na inicial, não visualizo demonstrado o manifesto constrangimento ilegal aventado pelo impetrante a autorizar a concessão da ordem.

A legalidade da medida de afastamento da função de investigador de polícia foi reconhecida por esta Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus nº 1031673-74.2024.8.11.0000, em 18.12.2024, nos termos da seguinte ementa:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que decretou o afastamento cautelar do paciente da função pública atende aos pressupostos previstos no art. 282, I e II, do CPP, e art. 319, VI, do mesmo diploma legal.

4. A medida imposta encontra-se fundada na gravidade da conduta atribuída ao paciente e na necessidade de obstar qualquer interferência no curso da instrução criminal, sopesado o nexo entre o delito imputado e a atividade funcional desenvolvida, em aparente usurpação aos interesses públicos inerentes à função.

5. A decisão está alinhada ao princípio da contemporaneidade, considerando que o afastamento foi decretado no mesmo momento em que se ofereceu a denúncia, com base em elementos concretos de necessidade para garantir a regularidade da instrução criminal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
Não se verifica manifesto constrangimento ilegal na decisão de afastamento cautelar do paciente da função pública quando adequadamente fundamentada na gravidade dos fatos, no nexo funcional com os crimes imputados e na necessidade de resguardar a instrução criminal
.”

Com efeito, não se discutirá, nesta oportunidade, a legalidade da imposição da medida de afastamento, restringindo-se a análise ao excesso de prazo.

Quanto ao excesso de prazo da medida, nas informações prestadas, o juiz da causa noticiou que:

“Cumpre informar, desde logo, que o paciente IVANEZ ALVES figura como réu na referida Ação Penal, sendo-lhe imputada a prática dos crimes de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do Art. 69, todos do Código Penal) e integração de organização criminosa (Art. 2º, §1º, §2º e §4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13), com as cominações da Lei Federal nº 8.072/1990, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

Tais imputações, que também recaem sobre os corréus VALDIRENE PEREIRA OLIVEIRA, ACÁCIO ALVES SOUZA e VINICIUS DOS REIS MELLO SANTOS, referem-se aos fatos ocorridos em 05 de abril de 2020, no município de Alto Boa Vista/MT, que resultaram na morte das vítimas DANIELA MOURA DA SILVA e SANDRO CEDENIR ROSSONI DE BARROS.

A persecução penal teve seu início a partir de um extenso e aprofundado trabalho investigativo conduzido pela Polícia Judiciária Civil, o qual culminou na elaboração do Relatório Final de Inquérito Policial, protocolado em juízo em 22 de agosto de 2024 (Id. 166482183).

Dito relatório consolidou um vasto conjunto de elementos informativos que apontavam para a existência de uma estrutura delitiva e a participação individualizada de diversos agentes, incluindo o ora paciente. Após a devida vista dos autos, o Ministério Público, na qualidade de dominus litis, manifestou-se em 11 de setembro de 2024 (Id. 168750665), requerendo o prosseguimento do feito e, subsequentemente, em 08 de outubro de 2024, ofereceu Denúncia formal em desfavor do paciente IVANEZ ALVES e de uma pluralidade de corréus, a saber, AGUINEL PEREIRA DA SILVA, ANA LUCIA QUINTINO MOURA, ANDRE ALVES FERREIRA, CEZAR AUGUSTO STRECK, CRESCIO JUNIOR GERONIMO, DELEY MARTINS MACIEL, EVANDRO VANTUIR ROSSONI DE BARROS, FELIPE REGESS ALVES RODRIGUES, JOSEMI RAMOS BARROS, JOSE SOBRINHO PEREIRA DE BRITO, JOAO PEREIRA DE ARAUJO, KAYNNA FERREIRA SANTOS, LUIS MARTINS MIRANDA FILHO, MARCELO ALVES MATOS, MARIA ESTELINA MOURA DE SOUZA, MARILETE DA SILVA ROSSONI, RODRIGO SANTOS VIEIRA, RONALDO BARROS CARVALHO, SUAIR HILARIO RIBEIRO FILHO, WILLIAM PEREIRA DA SILVA, VALDIRENE PEREIRA OLIVEIRA e outros, imputando-lhes a prática de graves infrações penais que vitimaram DANIELA MOURA DA SILVA e SANDRO CEDENIR ROSSONI DE BARROS (Id. 171638542).

A peça acusatória foi recebida por este Juízo por meio de decisão proferida na mesma data de sua apresentação, 08 de outubro de 2024 (Id. 171648917), porquanto preenchidos os requisitos formais do artigo 41 do Código de Processo Penal e presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, configurando a justa causa para a deflagração da ação penal.

Ato contínuo, foi determinada a citação de todos os denunciados para que apresentassem suas respostas à acusação, em conformidade com o rito processual aplicável. Foram expedidos os competentes mandados e cartas de citação, sendo que o paciente IVANEZ ALVES foi devidamente citado em 05 de dezembro de 2024, conforme certidão positiva juntada aos autos (Id. 177808641), momento em que tomou ciência inequívoca da imputação que sobre si recaía, sendo-lhe oportunizado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

No curso do prazo para a apresentação das defesas, diversos réus constituíram seus procuradores e apresentaram suas respostas escritas, como se observa das petições protocoladas nos autos (v.g., Id. 184190765 e 185508393).

Após a regular tramitação desta fase postulatória inicial e a análise das teses defensivas suscitadas, este Juízo, em decisão datada de 27 de fevereiro de 2025 (Id. 185500546), afastou as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito com o início da fase de instrução probatória.

Tal decisão foi fundamentada na inexistência de causas manifestas de excludente de ilicitude, de culpabilidade ou de extinção da punibilidade, bem como na constatação de que os fatos narrados na denúncia, em tese, constituíam crime.

Importa salientar que, no decorrer do processo, foram formulados pedidos de revogação de medidas cautelares anteriormente decretadas em desfavor de alguns réus.

Especificamente no que tange à situação que deu azo à impetração do presente Habeas Corpus, houve um pedido de revogação de medida cautelar que, após manifestação contrária do Ministério Público (Id. 190103992), foi indeferido por este Juízo através de decisão fundamentada, proferida em 23 de abril de 2025 (Id. 190347968).

Esta decisão, que constitui o ato ora apontado como coator, será objeto de análise pormenorizada em tópico subsequente.

O processo continuou seu trâmite regular
, sendo que a defesa de um dos corréus opôs Embargos de Declaração contra a referida decisão (Id. 191787192), os quais foram conhecidos e não acolhidos em 03 de junho de 2025 (Id. 196142667), por não se vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado
.
Atualmente,
o processo encontra-se em fase de ordenamento para o início da colheita de provas
, aguardando o cumprimento de diligências necessárias para a designação de audiência de instrução e julgamento, fase esta de notória complexidade, dada a pluralidade de réus e a necessidade de oitiva de um número considerável de testemunhas
.

A tramitação, portanto, tem sido impulsionada com a celeridade possível
, sem, contudo, descurar do rigoroso respeito aos direitos e garantias processuais dos acusados
.”

Conforme consignado nas informações acima, trata-se de processo de elevada complexidade, envolvendo pluralidade de réus [mais de 20] e advogados, bem como imputações gravíssimas relativas a dois homicídios qualificados e à integração em organização criminosa armada.

O juiz singular informou que, após a apresentação e o recebimento da denúncia, em 8.10.2024, seguiu-se a fase de citação e apresentação de respostas à acusação por mais de vinte réus, ocasião em que foi rejeitado o pedido de absolvição sumária e determinada a abertura da instrução, por decisão datada de 27.2.2025.

Ressaltou que o feito se encontra, atualmente, em fase de organização para início da colheita de provas, aguardando o cumprimento de diligências indispensáveis à designação da audiência de instrução e julgamento, sendo necessário ouvir inúmeras testemunhas arroladas pelas partes.

Destacou, ainda, que a tramitação da ação penal prossegue com a celeridade compatível à sua complexidade, não se verificando, portanto, inércia ou desídia por parte do Juízo, mas movimentação regular e contínua.

Assim, o simples decurso do tempo, dissociado de inércia injustificada do órgão jurisdicional, não configura excesso de prazo apto a infirmar a medida cautelar.

Nesse contexto, as circunstâncias que motivaram o afastamento permanecem presentes, e o feito está prestes a ingressar na fase instrutória, o que reforça a atualidade e a necessidade da medida.

Por fim, registro que, ao contrário do alegado pelo impetrante, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido de revogação da medida cautelar e, de forma subsidiária, caso o Juízo entendesse por deferir o pleito, sugeriu a imposição de restrições adicionais, tais como a proibição de acesso a unidades policiais, a sistemas relacionados ao caso e de contato com testemunhas.

Tal manifestação não configura concordância com a revogação, mas apenas exercício de cautela processual para a hipótese de eventual decisão favorável ao paciente.

De mais a mais, “o Juízo singular não está vinculado à manifestação favorável do Ministério Público pela revogação de medida cautelar, consoante entendimento do c. STF e c. STJ” (HC nº 1022637-71.2025.8.11.0000, Des Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 01/08/2025).”

Como exposto, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de modo específico, o pedido de substituição do afastamento cautelar por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP). Alega, ainda, que a decisão colegiada examinou fundamentos não deduzidos na impetração originária, quais sejam: ausência de fundamentação e excesso de prazo da medida imposta.

Entretanto, tal alegação não se sustenta diante do que se verifica dos autos.

Consta, expressamente, da petição inicial do
habeas corpus
:

“
Não existe nada de concreto na decisão que justifique o afastamento cautelar do exercício da função de Investigador de Polícia Civil
. Pelo contrário, a decisão guerreada colide com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Do mesmo modo, quanto ao excesso de prazo do afastamento cautelar do exercício do cargo, extrai-se da inicial do
habeas corpus
:

“A ação penal proposta em desfavor do Paciente
não foi sequer iniciada a instrução processual
, tampouco julgada (...) o Agente [
está] afastado desde o dia 7 de outubro de 2024
.”

Logo, v
erifica-se que as teses de falta de fundamentação do ato judicial e de suposto excesso de prazo da medida foram deduzidas de modo inequívoco na inicial, ainda que sob enfoque argumentativo amplo, o que afasta qualquer alegação de exame equivocado da impetração.

Lado outro, reconhecida a legalidade da medida de afastamento do cargo público na impetração anterior, não se admite sua substituição por providências alternativas no segundo
habeas corpus
, pois ausente qualquer modificação fático-processual que justifique o abrandamento da restrição [a qual se fundou na gravidade concreta dos fatos, no nexo funcional com os delitos imputados e no risco evidenciado de interferência do agente na persecução penal, conforme já assentado no julgamento anterior].

Ademais, foi destacado no acórdão embargado
que, ao contrário do alegado pelo impetrante, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da medida e, apenas de forma subsidiária - caso o juízo de origem entendesse por acolher o pedido -, sugeriu a imposição de outras restrições cautelares,
verbis
:

“Por fim, registro que,
ao contrário do alegado pelo impetrante, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido de revogação da medida cautelar e, de forma subsidiária, caso o Juízo entendesse por deferir o pleito, sugeriu a imposição de restrições adicionais
, tais como a proibição de acesso a unidades policiais, a sistemas relacionados ao caso e de contato com testemunhas. Tal manifestação não configura concordância com a revogação, mas apenas exercício de cautela processual para a hipótese de eventual decisão favorável ao paciente.”

Nesse contexto, não há qualquer vício a ser sanado nestes embargos.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000). O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(TJMT, ED nº 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020)

“O fato de “o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF). “Não se pode falar em omissão ou contradição, quando o embargante se refere a matéria devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora” (ED 46015/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.6.2018). Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
(TJMT, ED nº 0026216-64.2015.8.11.0042, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2019)

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas desta Câmara Criminal:

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).”
(TJMT, ED nº 0015785-52.2019.8.11.0002, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal 24/03/2023)

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.”
(TJMT, ED nº 1001284-39.2021.8.11.0024, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 11/04/2023)

Com essas considerações,
rejeito
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025